Tribunal: CARF
Processo: 11070.720027/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720027/2011-76
ACÓRDÃO
2002-008.588 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALONCIO JOSE MAZZUTTI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
HONORÁRIO
ADVOCATÍCIOS.
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
COMPROVAÇÃO
Podem ser deduzidos dos rendimentos tributáveis os valores de honorários
advocatícios pagos para a percepção desses rendimentos. Cabe ao
contribuinte comprovar o pagamento e sua vinculação ao rendimento
tributável recebido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 24 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
João Maurício Vital – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.588 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720027/2011-76
2

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF do ano-
calendário de 2008, incidente sobre omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista.
O lançamento foi impugnado (fls. 2) e a impugnação foi considerada improcedente
(fls. 78 a 80).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 84 a 86) em que se arguiu que foram pagos
honorários advocatícios no valor de R$ 26.560,00, que deverão ser excluídos da base de cálculo.
É o relatório do suficiente.

VOTO
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
A lide cinge-se à comprovação dos honorários advocatícios pagos pelo recorrente
para o êxito da reclamatória trabalhista n° 0078.203/97-4.
A decisão recorrida assim se pronunciou sobre a questão (fl. 80):
Quanto aos honorários advocatícios, parcela dedutível para a obtenção dos
rendimentos tributáveis, o contribuinte considerou R$ 26.560,00, declarados no
ajuste como pagos a quatro advogados (4 x R$ 6.640,00), e apresenta na
impugnação, 12 recibos (fls. 17/22), no total de R$ 19.920,00 (12 x R$ 1.660,00). À
fiscalização apresentou 8 recibos, no total de R$ 13.280,00. Nos recibos não há
qualquer informação que relacione estes pagamentos à ação trabalhista, mas
consta tanto no extrato do processo 00748.203/97-4 (sítio da Justiça do Trabalho,
Seção Judiciária do RS), assim como nos Alvarás emitidos que o seu procurador é
um dos emitentes dos recibos, Morgado Inácio Felipe G Assumpção, fatos estes
que permitem validar apenas os recibos por ele emitidos, no total de R$ 6.640,00
(fls. 21/22), observando-se que este mesmo valor foi validado no lançamento.
Aplicando-se o percentual dos rendimentos tributáveis, a parcela dedutível
corresponde a R$ 6.155,42 (fl. 74), como feito no lançamento.
Não há como reparar a decisão recorrida.
O art. 12-B da lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e o inc. II do § 1o do art. 46
da Lei no 8.541, de 23 de dezembro de 1992, autorizam a dedução dos honorários advocatícios
relacionados à ação judicial de onde provieram os rendimentos tributáveis.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.588 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720027/2011-76
3
Embora o recorrente tenha apresentado, no curso da ação fiscal e na impugnação,
diversos recibos de pagamento de honorários advocatícios, nenhum deles esclarece a que serviços
de advogado se referem, muito menos se estariam relacionados à ação trabalhista de onde
decorreram os rendimentos tributados nestes autos. Apesar disso, a Autoridade Lançadora,
diligentemente, consultou o processo judicial na Internet e identificou, dentre os advogados
signatários dos recibos, apenas um que teria atuado na causa e excluiu os respectivos honorários
da base de cálculo.
A questão, é, pois, de prova. O recorrente não apresentou contrato de prestação de
serviços advocatícios ou qualquer outro documento que pudesse, inequivocamente, comprovar
que os valores pagos aos demais advogados eram relacionados ao trabalhista n° 0078.203/97-4.
Como estabelece o inc. II do art. 6o do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, caberia ao
impugnante fazer a prova do quanto alegou, ou seja, que os valores pagos aos demais advogados
corresponderam a honorários relacionados à reclamatória trabalhista em questão.
Conclusão
Voto por negar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
João Maurício Vital

Fl. 119
DF CARF MF
Original